Tribunal: TJMT
Processo: 1007978-62.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007978-62.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), NILTON JOSE RITZMANN - CPF: 280.917.109-25 (AGRAVADO), JANE MARCIA SACCOL BULGARELLI - CPF: 449.988.309-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – LIQUIDAÇÃO POR PROCEDIMENTO COMUM – DESNECESSIDADE -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tratando-se de cumprimento de sentença coletiva genérica, que determinou a devolução de diferenças pagas pelos mutuários de cédulas de crédito rural e reconhecidos por sentença coletiva não demanda a deflagração de procedimento liquidatório pelo procedimento comum (art. 509, II, CPC), simplesmente porque não há fato novo a se provar neste momento processual, restando preclusa a discussão acerca do pagamento ou não da cédula rural, pois, a toda evidência, cuida-se de matéria concernente à fase de conhecimento.

A liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II, do CPC), postulada pela instituição financeira, somente deve ser instaurada quando houver fato novo a ser provado pelas partes, o que não se verifica na hipótese dos autos, pois não se vislumbram fatos supervenientes ao título judicial executivo que analisou de modo exauriente a matéria, ao menos de modo suficiente a repercutir nas balizas para a quantificação do crédito.

Como os cálculos a serem elaborados para a liquidação da sentença podem ser elevados, cabível e oportuno o processamento da liquidação de sentença por arbitramento, seguindo-se o rito do art. 509, I, do CPC, como determinado pela decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1007978-62.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: NILTON JOSE RITZMANN

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S. A.
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos de Cumprimento Provisório de Sentença no1000209-84.2019.4.01.3600manejado por
NILTON JOSÉ RITZMANN,
recebeu o feito pelo rito da liquidação de sentença por arbitramento, intimando a parte demandada, ora agravante, para, no prazo de 15 dias, manifestar nos autos, na forma do artigo 510 do CPC. (id no 126101655)

Aduz a instituição financeirao desacerto da decisão singular ao receber o feito como liquidação de sentença por arbitramento, quando o correto seria liquidação de sentença pelo procedimento comum.

Esclarece que o entendimento jurisprudencial firmado no âmbito do STJ, definiu que o título executivo judicial proveniente de sentença genérica de procedência em ação civil pública, demanda prévia citação da instituição financeira executada, a fim de que possa ser individualizado o destinatário e com maior precisão a quantia devida.

Requer a concessão da antecipação da tutela recursal, senão o necessário efeito suspensivo ao presente recurso, como forma de se evitar a lesão grave e de difícil reparação e, ao final, que o presente recurso seja conhecido e provido com o fim de que o prosseguimento do feito seja como Liquidação de Sentença, pelo procedimento comum, nos termos dos arts. 509, II, e 511, ambos do CPC/2015.

A tutela recursal restou deferida, suspendendo
os efeitos da decisão de base e obstar o andamento da execução, na origem. (id no 126492194.

O agravado apresentou contrarrazões (id no 128516185) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O autor ingressou com o presente Cumprimento de Sentença, em razão da celebração, com o requerido, de cédula de crédito rural hipotecária n. o 89/00603-8, no valor de Cz$ 768.709,89 (setecentos e sessenta e oito mil, setecentos e nove cruzados e oitenta e nove centavos) com vencimento em 15.07.1990.

Recorre o
BANCO DO BRASIL S. A.
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos de Cumprimento Provisório de Sentença no 1000209-84.2019.4.01.3600 manejado por
NILTON JOSÉ RITZMANN,
recebeu o feito pelo rito da liquidação de sentença por arbitramento, intimando a parte demandada, ora agravante, para, no prazo de 15 dias, manifestar nos autos, na forma do artigo 510 do CPC.

Para tanto, alega o agravante o desacerto da decisão singular, posto que
o título executivo judicial proveniente de sentença genérica de procedência em ação civil pública, demanda prévia citação da instituição financeira executada, a fim de que possa ser individualizado o destinatário e com maior precisão a quantia devida, sendo o correto a liquidação de sentença pelo procedimento comum.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos de origem e as contrarrazões juntadas pelo agravado (id no 128516185) entendo por bem rever o meu entendimento exarado quando da apreciação da tutela recursal (id no 126492194) para desprover o recurso.

O que se vê é que, embora ainda não tenha sido apresentada a

impugnação ao cumprimento de sentença, o MMo Juiz do feito proferiu despacho determinando que o autor procedesse à adequação da
petição inicial acerca da liquidação de sentença, sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC, uma vez que é fase imprescindível para a execução individual de sentença condenatória proferida na ação coletiva. Transcrevo:

“
INTIME-SE
a parte autora para, no prazo de 15 dias:

(a)

indicar o endereço eletrônico das partes
, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC;

(b)

adequar a petição inicial acerca da liquidação de sentença,
sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC, uma vez que é fase imprescindível para a execução individual de sentença condenatória proferida na ação coletiva, conforme já decidido pelo egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DEFERIU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – APLICAÇÃO DE ÍNDICE CORRETO AO SALDO DEVEDOR RELATIVO À CÉDULA DE CRÉDITO RURAL (PLANO COLLOR I) – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE E DÉBITO AFERÍVEL POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – DESCABIMENTO – SENTENÇA GENÉRICA – NECESSIDADE DE PERÍCIA – COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese dos autos, é inviável a instauração direta do cumprimento de sentença, sem a sua prévia liquidação, que constitui prova quanto à existência e à extensão do crédito vindicado pelo consumidor, visto que a sentença proferida é genérica e, por si, não confere quantia líquida e certa.

Sendo o cálculo complexo, cujo conhecimento demanda análise técnica especializada, necessário se faz a nomeação de perito contábil para sua realização”. (TJ-MT. N.U 1007175-50.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 18/06/2020) (grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. NECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A sentença proferida em ação civil pública, dada sua generalidade, exige, para ser executada individualmente, a instauração de fase prévia de liquidação para definição da titularidade do crédito e do valor devido, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado.

3. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no REsp 1924844/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021) (grifo nosso)

(...)

Por fim, tendo em vista a emenda à exordial apresentada na pp. 233/234 (Id. 53403097),

RETIFIQUE-SE
nos autos o valor da causa”.
– id no 55282171 – autos de origem.

Posteriormente, o autor procedeu à emenda da inicial trazendo aos autos cópia da cédula de crédito rural (id no 56329049), a atualização de
cálculos referentes aos contratos que possui junto a instituição financeira, amparado na decisão da Ação Civil Pública n. o 94.00.08514-1 (id no 56329054) e memorial de cálculo (id no 56329058), demonstrando o
quantum debeatur.

Concluso os autos, o Juiz do feito proferiu a seguinte decisão:

“(...)
Depois, a decisão de Id. 55282171 determinou que a liquidação de sentença seria imprescindível para a execução individual de sentença condenatória proferida na ação coletiva.

Logo, mesmo a parte autora apresentando o valor que pretende executar, tal cálculo não supre a necessidade da liquidação de sentença.

Posto isso,
INTIME-SE
, derradeiramente, a parte autora para, no prazo acima assinalado,
adequar a petição inicial acerca da liquidação de sentença,
sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.
(id

no 63622543)

Manifestando a parte autora na petição constante no id 63907227, o MM.

Juiz proferiu a decisão recorrida com as seguintes considerações:

“
Trata-se de liquidação individual de sentença provisória coletiva ajuizada por NILTON JOSÉ RITZMANN em face de BANCO DO BRASIL S/A, ambos qualificados nos autos.

Promovidas as emendas requeridas e considerando a certidão da contadoria de Id. 70272111, uma vez que a sentença/acordão requer a liquidação de sentença por arbitramento, bem como a parte autora já apresentou o valor que entende devido.

INTIME-SE a parte demandada para, no prazo de 15 dias, na forma do artigo 510 do CPC, manifestar nos autos.

DEIXO de designar audiência de conciliação, uma vez que se trata de liquidação de sentença.

ÀS PROVIDÊNCIAS
”. (ID No 126101655)

Posteriormente houve alteração da classe processual de cumprimento provisório da decisão para liquidação por arbitramento.

Não há qualquer peculiaridade que justifique a liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II),

inexistindo complexidade que impeça que as próprias partes apresentem os cálculos com o que entendem ser devido – como, aliás, já foi feito nos autos de origem pelo autor

(id no
56329054 e 56329058)
, e, nada impede que o Juízo determine o apoio de prova perícia contábil para resolver a situação controvertida, o que, porém, não se confunde com a

liquidação da sentença pelo procedimento comum (CPC, art. 509, II), simplesmente porque não há fato novo a se provar neste momento processual, restando preclusa a discussão acerca do pagamento ou não da cédula rural, pois, a toda evidência, cuida-se de matéria concernente à fase de conhecimento.

A liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II, do CPC), postulada pela instituição financeira, somente deve ser instaurada quando houver
fato novo a ser provado pelas partes
, o que não se verifica na hipótese dos autos, pois não se vislumbram fatos supervenientes ao título judicial executivo que analisou de modo exauriente a matéria, ao menos de modo suficiente a repercutir nas balizas para a quantificação do crédito.

Aliás, leciona Luiz Guilherme Marinoni sobre o assunto em tela:

“
Antes chamada de liquidação por artigos, a liquidação pelo procedimento comum é adequada quando, para determinar o valor da condenação, houver necessidade de alegar e provar fato novo ( art. 509, II, CPC). Observe-se: alegar e provar fato novo que não foi alegado e provado na fase de conhecimento por conta de expressa autorização legal. Também é adequada a

liquidação pelo procedimento comum quando a sentença penal condenatória serve de título executivo (art. 515, VI, CPC). A função da liquidação pelo procedimento comum está em apurar o dano existente – o valor devido em função da condenação – e o nexo de causalidade entre esse e o contexto litigioso apurado na fase de conhecimento ou no processo que gerou a sentença condenatória.

(Código de Processo Civil Comentado – 2a Ed. Editora Revista dos Tribunais. 2a edição. Pag. 611)

Dessa feita, como os cálculos a serem elaborados para a liquidação da sentença podem ser elevados, cabível e oportuno o processamento da liquidação de sentença por arbitramento, seguindo-se o rito do art. 509, I, do CPC.

Aliás, tem decidido o Superior Tribunal Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE. REGULARIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. SUFICIÊNCIA ATESTADA PELO ACÓRDÃO A QUO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 não ficou configurada, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão do recorrente. 2. A condenação da ação civil pública, por si só, não se reveste da liquidez necessária ao cumprimento de sentença, sendo imperiosa, portanto, sua liquidação antes de se pleiteá-lo. "
Em que pese o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é necessária a prévia liquidação para a execução individual de sentença coletiva, esta Corte tem reconhecido a possibilidade de se realizar a execução individual de título judicial formado em ação coletiva, quando for possível a individualização do crédito e a definição do quantum debeatur por meros cálculos aritméticos, como no caso concreto, em que o próprio credor deve apresentar os cálculos com os valores que entende devidos e promover a execução
" (AgInt no AREsp 1.402.261/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/10/2019, DJe 11/11/2019).3. É inviável rever as conclusões do acórdão recorrido quanto à suficiência dos cálculos aritméticos para liquidar o título, pois demandaria o reexame de provas, o que é inadmissível na instância extraordinária, permanecendo incólume a aplicação da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno improvido. (STJ. AgInt no REsp 1722706/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020)

E ainda este Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGO INFLACIONARIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDAE – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, ILEGITIMIDADE ATIVA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – preliminares rejeitadas –LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA PELO PROCECIMENTO COMUM – DESNECESSIDADE – APURAÇÃO POR MERO CÁLCULO ARITMÉTICO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO desprovido.I – Conquanto não tenham sido expressamente consignadas na sentença recorrida, as demais questões levantadas neste recurso pelo executado/excipiente, ora agravante, foram alegadas e discutidas nos Autos de origem.II – Ainda que as alegações sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos Autos.III – Também, nenhuma razão assiste ao executado/excipiente, ora agravante, quanto suas alegações acerca da incompetência do Juízo singular para o conhecimento da presente ação e da ilegitimidade ativa do agravado, eis que, conforme já definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo de no 1.391.198-RS, o poupador tem o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio, bem como é desnecessária a sua comprovação de filiado ao IDEC.

IV – Não há que se falar na suspensão do processo, haja vista que, em análise da decisão proferida no REsp de no 1.438.263-SP, extrai-se que, apenas os recursos especiais e agravosem recurso especial devem permanecer suspensos, nada além disso.

V -
Embora insista que, conforme o artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil, a liquidação da sentença deve ser feita pelo procedimento comum, a meu ver, no presente caso, como bem observado pelo Juízo singular, a apuração do quantum debeatur depende somente de meros cálculos aritméticos.
VI -
Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, não há qualquer fato novo a ser provado, haja vista que restou incontroverso que o exequente/excepto, ora agravado, conforme o extrato de poupança juntado aos Autos, além de comprovar a titularidade da conta poupança junto ao executado/excipiente, ora agravante, também comprovou a existência de saldo na caderneta de poupança à época do expurgo inflacionario.

VII - Ainda, através do memorial de cálculo, o exequente/excepto, ora agravado, demonstrou o quantum debeatur, e, em que pese o executado/excipiente, ora agravante, ter arguido na sua exceção de pré-executividade que os cálculos apresentados não condiziam com a sentença, fato é que sequer apontou ou comprovou qual seria o cálculo correto.
(N.U 1015589-71.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 01/07/2020)

Nesse sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRECISÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DO EXEQUENTE. LIQUIDAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. VEDAÇÃO DE APRECIAÇÃO DE QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO.1. (...) 3
. É desnecessária a prévia liquidação do julgado pelos poupadores beneficiados com a sentença coletiva, se os interessados instruírem o pedido de cumprimento de sentença com: a) extrato bancário demonstrando a titularidade da conta e sua qualidade de poupador; b) o montante depositado na conta poupança à época do expurgo inflacionário; e c) planilha atualizada e discriminada do quantum debeatur, nos moldes do § 2o do art. 509 do Código de Processo Civil (Incidente de Uniformização da Jurisprudência do TJGO n.o 11474- 83.2016.8.09.0000.
4. (...) Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão mantida.
(TJGO, Agravo de Instrumento n. 0131565-08.2016.8.09.0000, Rel. ITAMAR DE LIMA, 3a Câmara Cível, julgado em 13/06/2019, DJe de 13/06/2019)”

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Custas pelo agravante

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022